Tribunal: TJMT
Processo: 1002843-17.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002843-17.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO JUNIOR FACHIN - CPF: 020.814.091-35 (RECORRENTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BNSA SERVICOS DE ESTETICA EIRELI - CNPJ: 28.270.972/0001-15 (RECORRIDO), GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 035.351.131-56 (ADVOGADO), CORPOREOS - SERVICOS ESTETICOS LTDA - CNPJ: 08.845.676/0001-98 (RECORRIDO), DOMENICO DONNANGELO FILHO - CPF: 073.119.868-93 (ADVOGADO), CELINA TOSHIYUKI - CPF: 293.993.078-32 (ADVOGADO), DENISE MARTINS VIEIRA FERNANDEZ LOPEZ - CPF: 396.785.608-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002843-17.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

BNSA Serviços de Estética - Eireli

Recorrida(s):

Claudio Junior Fachin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de julho de 2021.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE QUEIMADURA DECORRENTE DE DEPILAÇÃO A LASER. JUNTADA DE FOTOGRAFIAS POR APLICATIVO DE MENSAGEM ONDE SE VISUALIZA MANCHAS NA PANTURRILHA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não tendo sido suficientemente comprovado
que as manchas na panturrilha, que se vê nas fotografias encaminhadas por aplicativo de mensagem, foram causadas pelo procedimento de depilação a laser, não deve haver condenação a título de dano moral.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de confirmar a liminar concedida ao autor, tornando-a definitiva em todos os seus termos, declarar a inexistência de débito perante as rés, bem como condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem indenização
por danos morais ao autor no valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida pelo INPC desde o arbitramento e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).”

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos pares;

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, principalmente se o autor não impugnou a contestação e documentos apresentados, por isso rejeito as preliminares de incompetência do juízo e cerceamento de defesa fundada na produção de prova pericial.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

A Recorrente alega nas razões recursais ausência de impugnação à contestação e documentos que gera a presunção de veracidade, ausência de dano moral e estético e requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Nas contrarrazões o autor alega que a ausência de impugnação não induz a verdade real e que deveria ter sido intimado para apresentar a impugnação, requer o improvimento do recurso.

O caso dos autos trata de pedido de indenização por dano moral e estético, feito pelo autor sob a alegação de ter havido queimaduras em ambas as pernas, após a realização da sessão de depilação a laser, quais acarretaram em cicatrizes, conforme fotografias juntadas na reclamação efetuada por meio de conversa por
WhatsApp.
Sustenta que não teve nenhum auxílio da reclamada para reverter o dano que lhe foi causado.

Pois bem, em detida análise dos autos, verifico que com a inicial a Reclamante colacionou vários
prints
de conversas com a clínica Reclamada no ID 90496985, onde constam as fotografias com manchas na panturrilha de sua perna que diz ter ocasionado cicatrizes, todavia, não há nenhum laudo médico indicando que estas foram ocasionadas exclusivamente em razão da depilação a laser, visto que inexiste nos autos qualquer laudo médico, ou indicação de tratamento.

Aparentemente as fotografias foram tiradas por ocasião do envio das imagens via
WhatsApp
, no início do mês de dezembro de 2019, a petição inicial foi distribuída em 18/05/2020, e não foi juntada nenhuma fotografia mais recente, para demonstrar que as manchas da pele persistiam, sem essa prova não há como reconhecer a existência de dano moral, muito menos estético.

Como é público e notório, não se pode dizer que a depilação a laser seja algo natural para o ser humano, pois é um procedimento que acarreta o enfraquecimento e destruição do pelo e depende da densidade e do ciclo de crescimento dos pelos. E é normal que logo após a aplicação a pele fique mais quente e avermelhada, irritação que normalmente desaparece posteriormente.

Por isso, também como é público e notório, depois de uma sessão de tratamento de depilação a laser é preciso ter alguns cuidados com a pele para evitar que fique manchada e escura, usar loção calmante e evitar se expor ao sol, além de usar sempre protetor solar nas áreas que podem estar expostas ao sol.

Como consta na contestação o autor assinou um TERMO DE CIÊNCIA, em que consta:
“A empresa EspaçoLaser, vem, através do presente termo, informar que, estão passíveis de sofrer intercorrências do tipo (alergia, queimaduras) ou não efetividade do tratamento em pelo (brancos, loiros ruivos e finos e em região de ação hormonal,....”.

Verifico que na contestação a ré informou que o valor pago pelo autor lhe foi restituído, disse que o autor estava ciente que o procedimento a laser poderia gerar alguns desconfortos transitórios na pele; que autor fez o procedimento na perna inteira, mas apenas a panturrilha que fica exposta a luz solar apresentou discromias. Bem como que fotografias tiradas menos de um mês após não apresentam cicatriz.

Verifico que o autor saiu ciente da audiência de conciliação que poderia impugnar a contestação, mas não apresentou impugnação, não requereu a produção de provas testemunhal, e não apresentou qualquer laudo médico, para comprovar o que de fato gerou as manchas na pela.

A inversão do ônus da prova, previsto no Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o autor de produzir provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (ar. 373, I, CPC)

O ônus da prova é do autor, neste aspecto não há como inverter o ônus da prova, assim teria que comprovar que as manchas na perna foram causadas pelo tratamento a laser, e que houve falha na prestação do serviço. Além da falha, é preciso comprovar o dano e o nexo causal para gerar o dever de indenizar. Entendo que as fotografias enviadas por
WhatsApp
, são insuficientes para tanto.

A jurisprudência é pacífica de que a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DE TATUAGEM POR LASER. REAÇÕES ADVERSAS NA PELE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE QUE AS REAÇÕES TENHAM DECORRIDO DE FALHA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELA PARTE RÉ. ONUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA EM COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO NCPC.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ À RESTITUIÇÃO DOS VALORES RELATIVOS ÀS SESSÕES NÃO REALIZADAS QUE SEGUE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível, No 71009404500, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 23-06-2020)

Em meu entender as provas coligidas aos autos, são insuficientes para comprovar ter havido falha na prestação do serviço para ensejar o dever de reparação de dano moral em favor do Reclamante.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021